Tribunal: CARF
Processo: 13971.720170/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720170/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.858 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
L SCHMAEDECKE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração da aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 175/179) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
167/169) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), no valor total de R$ 4.999,64, referente ao Imposto sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720170/2008-34
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720170/2008-34

Propriedade Territorial Rural - ITR (imposto suplementar: R$ 2.514,28; juros de mora: R$
599,65; e multa de ofício: R$ 1.885,71), exercício 2006, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Ouro Verde”, Município de Aurora-SC.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor
da Terra Nua – VTN (não apresentou Laudo NBR 14.653-3 da ABNT).
Na impugnação (e-fls. 66/69), o contribuinte requer o cancelamento da
Notificação de Lançamento, em síntese, alegando:
(a) Valor da Terra Nua.
Do voto do Relator do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls. 167/169), extrai-se:
(a) Valor da Terra Nua. A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de
imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado (Lei n°
9.393/96, art. 14). O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por
ele declarado. Nestes Autos, não foi apresentado laudo Técnico de Avaliação
que atendesse as condições elencadas pela norma da ABNT, não havendo o
que ser revisto no valor atribuído ao imóvel no lançamento. Sobre a
metodologia de cálculo do valor da terra nua, a exclusão da área de preservação
permanente e de reserva legal - se comprovadas - é sempre feita no sistema de
cálculo do ITR, conforme Demonstrativo de fls. 03 (assim como no Quadro de
Cálculo de Imposto da DITR), sendo essas áreas excluídas quando do cálculo
do valor da terra nua tributável (Linha 23).
Intimado do Acórdão de Impugnação em 12/08/2010 (e-fls. 171/174), o
contribuinte interpôs em 10/09/2010 (e-fls. 175) recurso voluntário (e-fls. 175/179) requerendo o
provimento ao recurso, em síntese, alegando:
(a) Valor da Terra Nua. O arbitramento com base no SIPT não reflete a realidade
de mercado de terras para o plantio de reflorestamento (quem compraria área
de preservação permanente ou coberta por floresta de pinus disponível de 18 a
20 anos?), conforme cópia de Planilhas de Preços Médios Regionais de Terras
Agrícolas em Santa Catarina, do INCEPA (Instituto Cepa/SC, a revelar R$
1.300,00/ha) disponível na internet e também cópia de quatro escrituras
públicas de compra e venda de imóveis rurais anexos ao imóvel rural em
comento (comprados pela recorrente em 24 de junho de 2003 e 13 de
novembro de 2003, a revelar preço médio de R$1.177,40/ha ou
R$1.213,98/ha). Tais documentos comprovam que os preços praticados no
mercado são inferiores aos declarados pela requerente e há que se considerar
ainda o tipo e qualidade de terreno, inclusive áreas de preservação permanente
e de reserva legal, sem destinação econômica, conforme o Laudo Florestal.
Portanto, no entender da recorrente o valor declarado está de acordo com o
valor de mercado para 01/01/2006.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.858 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720170/2008-34

(b) Provas. Cabível o apensamento ao presente recurso dos documentos
constantes do processo n° 13971.720.170/2008-34, em especial os
apresentados com a impugnação do lançamento de ITR ora questionado.
Por força da Resolução n° 2401-000.747, de 11 de setembro de 2019 (e-fls.
209/211), o julgamento foi convertido em diligência para que fosse carreada aos autos tela de
consulta ao SIPT a demonstrar qual o VTN empregado no arbitramento (e-fls. 215). Apesar de
instado, o contribuinte não se manifestou sobre o resultado da diligência (e-fls. 218/219).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Provas. No presente julgamento, são considerados todos os elementos probatórios
constantes do presente processo n° 13971.720.170/2008-34, carreados aos autos tanto pela
fiscalização como pelo contribuinte.
Valor da Terra Nua. A fiscalização alterou o VTN declarado de R$ 1.950.000,00
(VTN/ha = 1.308,28) para R$ 3.658.805,28 (VTN/ha = 2.454,75) (e-fls. 04).
O recorrente sustenta que o VTN arbitrado não reflete a realidade de mercado e
que o valor declarado a ele corresponderia, sendo inclusive superior ao preço médio dos imóveis
por ele comprados (1.177,40 ou 1.213,98) e ao constante das Planilhas de Preços Médios
Regionais de Terras Agrícolas em Santa Catarina do Instituto Cepa/SC (1.300,00).
De fato, o VTN apurado a partir do SIPT não observou a aptidão agrícola,
conforme tela carreada autos em diligência (e-fls. 215).
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
VTN médio das DITRs (e-fls. 04 e 215).
Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a
prevalência da argumentação do recorrente de o VTN arbitrado não refletir o real valor de
mercado das terras para o exercício objeto do lançamento devendo, no caso concreto, ser
restabelecido o VTN declarado.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario e DAR-LHE
PROVIMENTO para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital